Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713562-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ZEPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA RECORRIDA: BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. BENESSE NÃO CONCEDIDA. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, encerra presunção de veracidade da afirmativa que faz a pessoa natural de insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, o que, por si, não dispensa a confirmação dessa assertiva por outros elementos de prova reunidos aos autos para que seja deferida a benesse da gratuidade de justiça. 1.1 No que concerne às pessoas jurídicas, esse preceito infraconstitucional, conquanto a elas não faça expressa referência, não autoriza interpretação restritiva no sentido de que a gratuidade de justiça só possa ser concedida a pessoas naturais. Assim, podem obter o benefício da gratuidade de justiça as pessoas jurídicas, desde que o requeiram e demonstrem o alegado estado de insuficiência financeira, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. 1.2 Hipossuficiência financeira não evidenciada pelos elementos probatórios reunidos aos autos, porquanto trata-se de pessoa jurídica com ativo circulante de grande monta e adquirente de veículo automotivo de considerável valor. 1.3 Pedido de gratuidade de justiça indeferido. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando a parte não se vale do momento oportuno para postular a produção da prova pretendida, deixando, portanto, precluir o direito a produção da prova pericial. 2.1 O julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC), lembrando-se o conteúdo do princípio da persuasão racional (arts. 370 e 371 do CPC). 3. Na solução do caso concreto, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Considerando o magistrado o conjunto da postulação e indicando o fundamento legal de seu convencimento, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação. 4. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do juízo, obedecendo ao comando do artigo 93, IX, da CR/88. Inocorrente nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11, 98, 99, e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa, insuficiente fundamentação da decisão, e a concessão da gratuidade de justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 11, 98, 99, e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso concreto, a apelante é pessoa jurídica, de sorte que, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção legal de insuficiência de recursos, beneplácito das pessoas naturais, não lhes aproveita, cabendo-lhes comprovar necessariamente a dificuldade econômica alegada para viabilizar a concessão do benefício [...] Some-se, ainda, o fato de ter a apelante celebrado com a apelada contrato para aquisição de veículo com valor superior a R$ 270.000,00, situação que claramente indica ter a apelante condições financeiras não compatíveis com a condição de hipossuficiente alegada [...] Da análise dos autos, verifica-se inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a parte não se valeu do momento oportuno para postular a produção da prova pretendida, deixando, portanto, precluir o direito a produção da prova pericial [...] Portanto, inexiste vício por falta de fundamentação no pronunciamento que expõe de forma clara e coerente as razões pelas quais formado convencimento contrário ao interesse da apelante. Dificuldade de compreensão efetivamente não há quanto aos fundamentos lançados e à conclusão alcançada, há, sim, óbice que decorre da simples falta de aceitação pelo recorrente das razões que a desfavorecem” (ID. 59100543). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016